Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. CIRURGIA INDICADA PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. URGÊNCIA CONFIGURADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. COVID-19. MEDIDAS GOVERNAMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC) é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2 – O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina.
3 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, como não houve comprovação, pela Agravante, de que o procedimento vindicado pela parte Autora fosse expressamente excluído contratualmente, o só fato de tal procedimento não constar expressamente do rol da ANS não é suficiente, em tese, para justificar a negativa de cobertura, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.
4 – No caso concreto, diversamente do que afirma a Agravante, o procedimento cirúrgico litigioso, tendo em vista as informações contidas nos relatórios médicos apresentados com a petição inicial, em princípio, não se qualifica como eminentemente estético, haja vista que a Agravada, em decorrência da hipertrofia mamária bilateral em questão, sofre de dorsalgia e cervicalgia constantemente, além complicações ortopédicas na região dos ombros, o que confere a urgência necessária ao deferimento da medida, tal qual veiculado na decisão fustigada.
5 – Não se verifica a possibilidade de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, a Agravante poderá executar as despesas com a realização do procedimento nos próprios autos, conforme autoriza o art. 302, I, do CPC, reservando-se a busca por bens expropriáveis para a fase processual adequada, não havendo que se falar, neste momento processual, em ausência de patrimônio suficiente para cobrir possível débito. Ainda que assim não fosse, o condicionamento da realização da cirurgia à prestação de caução fere a dignidade da pessoa humana e os direitos à vida e à saúde, razão pela qual, de igual modo, não se justifica o acolhimento de tal pleito da Agravante.
6 – A despeito das medidas governamentais de combate à pandemia de COVID-19, a Agravante não demonstrou a impossibilidade concreta de realização do procedimento cirúrgico, a inviabilizar o deferimento da tutela de urgência.
Agravo de Instrumento desprovido.